Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705134-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RAMIRO SOARES DA LUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de José Ramiro Soares da Luz contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que, a pedido do Ministério Público, decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e, especialmente, da indenidade da ofendida. Informa que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/02/2022, acusado de infringir os artigos 147 e 150, § 1o, do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, por diversas vezes, no contexto de violência doméstica e familiar, sendo a ordem cumprida dois dias depois. Sustenta que não há informações da intimação formal do paciente acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira, nos autos do processo no 0704188-55.2021.8.07.0012. Assevera que para a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é indispensável a intimação do sujeito passivo da proibição. Assim, a prisão do paciente é ilegal e deve ser relaxada. De mais a mais, a ausência de intimação vicia a ação penal por ausência de tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas. Ademais, diz que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica, pois faltam indícios de materialidade delitiva necessários à decretação da prisão cautelar. Segundo relatório do PROVID, a filha do casal relatou que o pai, ora paciente, não teve qualquer tipo de contato com a mãe. Outrossim, informou que a vítima é quem procura o paciente todas as vezes que ingere bebidas alcoólicas. Por fim, disse que a mãe vive dizendo que vai destruir a vida de José Ramiro. Informa, ainda, que o relatório expõe que a própria vítima confessou ter ido até a delegacia no dia dos fatos depois de ingerir bebidas alcoólicas juntamente com medicação controlada. Assim, invocando o princípio da presunção de inocência, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. No mérito, pugna pela concessão de liberdade plena ou clausulada. O paciente conta quarenta e sete anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 147 e 150 §1o, do Código Penal (por diversas vezes) e 24-A da Lei no 11.343/2006 (por diversas vezes), na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06. Narra a denúncia que: “No período compreendido entre os dias 23/02/2021 e 23/07/2021 e no dia 26/12/2021, na Rua A, Lote 2, Vila Green, em São Sebastião/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, por diversas vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-companheira, Edmauria Cristina Sousa Sales, entrou na residência da vítima, durante a noite, sem o consentimento dela, bem como a ameaçou, prenunciando que lhe causaria mal injusto, futuro e grave”. O Juízo singular destacou a presença dos requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psíquica da vítima. Destacou a gravidade concreta dos fatos, o recente histórico de violência doméstica e o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência – fixadas no bojo do procedimento 0701052- 21.2019.8.07.0012, em 27/03/2019 –, fundamentando a prisão preventiva nos artigos 312; 313, inciso III; e 282, §§ 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal e 20 da Lei 11.340/2006. Num juízo de cognição sumária, a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco à integridade física e psicológica da vítima, revelado tanto pelos próprios fatos, que ensejaram o deferimento de medidas protetivas de urgência, quanto pelo histórico de violência doméstica. Em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Portanto, a análise da causa exige prudência e será feita depois da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de fevereiro de 2022 14:21:22. Desembargador Gilberto Pereira Relator